Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003579-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN D E S P A C H O Órgão 3a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação cível Processo N. 0003579-88.2017.8.07.0001 Embargante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA Embargado CLÁUDIO LUIS ALVES MELKEN Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 27053619) opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (Apelante/Ré) em face do acórdão n. 1340075 (ID 25857611), que por maioria, conheceu dos recursos de apelações interpostos por ambas partes e deu provimento parcial ao recurso da Ré e não provimento ao recurso do Autor/Apelante/Embargado. Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Ao final, insta-se pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados. O Embargado apresentou impugnação aos embargos, pugnando-se pelo seu não provimento (ID 28431449). Posteriormente, a Embargante, alegando crise econômica e financeira, requereu a remessa dos autos ao NUPEMEC para designação de audiência de conciliação. (ID 29195934). Esta Relatoria pelo despacho de ID 29293766, acolheu o pedido da Embargante e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Foi designada audiência de conciliação, por videoconferência pela plataforma TEAMS, para o dia 19/11/2021, às 15h00. Observa-se constar dos autos a seguinte certificação (ID 30849563): “Certifico e dou fé que foi realizada sessão de Conciliação no dia 19/11/2021, pendente de inserção da respectiva Ata, a ser juntada após a remessa dos autos pelo Juízo de origem ao 1oNUVIMEC, por determinação da 2a Vice Presidência do TJDFT”. Em observância ao teor da certidão de ID 30849563, supratranscrito, ENCAMINHEM-SE os autos ao 1o NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, para juntada da referida Ata da Audiência de Conciliação. Após, retornem em conclusão. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 13:28:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador